Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749625-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA RECORRIDO: LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO A parte recorrente LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimado a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente LUCIANO ALEF SANTOS DA SILVA ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Preclusa essa decisão, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Recurso de BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (ID n.o65229594). Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora